Tribunal: TJSP
Processo: 2232001-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento – Finalidade infringente evidente - Rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2232001-59.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ELIAS ALVES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), ALEXANDRE PAULINO VIEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), ROBERTO GOBETTI SEGURO (JUSTIÇA GRATUITA),
JAIR ARAÚJO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), CRISTIANO SILVA MARIZ
(JUSTIÇA GRATUITA), MARCOS ROBERTO MENESES (JUSTIÇA GRATUITA),
RUBENS
ISQUIERDO
MARQUES
GONÇALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO (JUSTIÇA GRATUITA), UILSON CARLOS
PEDROSO, JOSÉ NETO ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE RENÊ
SOARES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), CELSO VOLPATO SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), EVARISTO MARAVILHA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), ARNALDO
PEREIRA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), VALTER SIMONATO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARCOS ANTONIO DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE
APARECIDO BOTON (JUSTIÇA GRATUITA), CLAUDIO APARECIDO DOS
SANTOS, ANTONIO FERRAZ DE OLIVEIRA, FLÁVIA APARECIDA QUAIROZ
KNOBL, MARCELO DE CARVALHO PINA, SERGIO BELATTI, ALICINIO
PEREIRA DE CASTRO, VALKIRIA BATISTA DOS SANTOS, MARCELLO CEZAR
SILVA, JOSIANE DE ARAUJO FLORES, AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR,
LYCURGO DE FREITAS HENRIQUES JUNIOR, MARCIO ALESSANDRO ROSA,
SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA, SHEILA APARECIDA MAGRINI CRUZ e
EDUARDO FRANÇA ORTIZ (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232001-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.265
2
Voto no 30.265
Embargos de Declaração no 2232001-59.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: Antonio Ferraz de Oliveira e outros
Embargados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPrev
Comarca: 8a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Josué Vilela Pimentel
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de omissão,
obscuridade ou contradição
Exame de todos os pontos
controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do
julgamento
Finalidade infringente evidente - Rejeição dos
embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 124/126 (apenso digital), que negou provimento ao recurso ao agravo de instrumento
interposto por Antonio Ferraz de Oliveira e outros, ora embargantes, em face do Estado
de São Paulo e da São Paulo Previdência - SPPREV.
Sustentam que houve erro de premissa no acórdão. Repisam o
argumento de que nos termos do artigo 536, § 4o c.c. artigo 525, do Código de Processo
Civil, os agravados teriam 15 dias para cumprimento da obrigação de fazer, não sendo
razoável a dilação do prazo para 90 dias.
Buscam os embargantes, ainda, preencher requisito essencial para
prequestionamento, visando ao pronunciamento específico a respeito da interpretação dos
supracitados artigos.
Instados a se manifestar, os embargados não ofereceram resposta
(fls. 16).
É o relatório.
Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos, mas os
rejeito.
Toda a matéria recursal foi analisada e decidida pelos Eméritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232001-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.265
3
Julgadores, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
Exatamente como foi decidido, “Verifica-se que o prazo de 15 dias
mencionado no artigo 525, do CPC refere-se à apresentação de impugnação e não ao
cumprimento da obrigação de fazer. E, no caso específico dos autos, o Douto
Magistrado, ao fixar o prazo de 90 dias, observou a natureza da obrigação a ser
adimplida e o número de litigantes (trinta e dois), mostrando-se razoável. Portanto, a r.
decisão agravada deve ser mantida.”
Como se vê, foram examinados os pontos controvertidos da
demanda e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento.
Por essa razão, ausente o erro de premissa apontado pelos
embargantes, não cabe o prequestionamento da matéria, em relação aos dispositivos
supramencionados.
Na verdade, pretendem os embargantes manifestar inconformismo
com o conteúdo do julgado.
Contudo, isso é incabível nos declaratórios, por meio dos quais,
segundo PONTES DE MIRANDA, “não se pede que se redecida, pede-se que se
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VII. Ed. Forense, 1975, p.
400).
Portanto, os embargos de declaração não se prestam à análise da
correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados com caráter nitidamente
infringente ou simplesmente para prequestionar matéria a ser objeto de outros recursos, se
não estiverem presentes as hipóteses (omissão, contradição e obscuridade) que justificam
sua interposição.
Vale lembrar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 1025,
estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.”
Outrossim, nos termos dos Enunciados no 12 e 13 da ENFAM
(Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), “não ofende a norma
extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232001-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.265
4
questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante” e “o art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os
fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na
formação dos precedentes obrigatórios.”
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração,
para manter o v. Acórdão tal como proferido.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora